Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE). PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA (SUSCITADO). APLICAÇÃO DOS ARTS. 59 E 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO. SÚMULA 235 DO STJ. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no processo 0704366-86.2025.8.07.0004.
2. O Juiz suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes, em caráter provisório (ID 71453600).
3. Informações prestadas pelo Juízo suscitado (ID 72810221). A Procuradoria de Justiça se manifestou pela falta de interesse público indisponível para justificar sua intervenção. (ID 73274182).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão: definir o Juízo competente para o processo e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Dispõe o artigo 286, II, do Código de Processo Civil, que serão distribuídas por dependência as ações de qualquer natureza quando, extinto o processo sem resolução do mérito, houver a reiteração do pedido, ainda que com alteração do polo passivo. E o artigo 59 do mesmo diploma legal estabelece que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, de modo a assegurar a estabilidade da competência e a evitar decisões conflitantes.
6. A demanda originária foi distribuída ao Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (processo no 0702656-31.2025.8.07.0004) e, em cumprimento à determinação de emenda à inicial, o Banco Itaú foi excluído do polo passivo. Posteriormente, nova ação foi proposta em desfavor do referido Banco, distribuída ao Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (processo no 0703992-70.2025.8.07.0004), processo que foi extinto, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da prevenção do juízo suscitado.
7. Embora os contratos sejam distintos, ambos se originaram de procuração pública vinculada ao mesmo imóvel, circunstância que evidencia a identidade fática (CPC, art. 55, § 3o).
8. Por outro lado, a ação originária foi julgada, o que afasta a necessidade de reunião dos processos (Súmula 235 do STJ), mas permanece hígida a regra da prevenção, de forma que a competência deve ser fixada no Juízo que recebeu a ação distribuída em primeiro lugar, qual seja, o Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos termos dos artigos 59 e 286, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3o; 59 e 286, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 235/STJ.